Tribunal: TJPA
Processo: 0816672-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816672-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUIZ DE JESUS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo INFOJUD e o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD.;

2-
O sistema INFOJUD e o RENAJUD podem ser utilizados como forma de homenagear a efetividade da execução, sem que seja obrigatório o prévio exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor;

3-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/02/2024 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e conceder o pedido de tutela antecipada, determinando a utilização do sistema INFOJUD com o objetivo de localizar bens do devedor e a constrição via RENAJUD.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (Id. 16621400) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. nº 0002245- 26.2008.814.0070) indefere o pedido de pesquisa de bens pelo INFOJUD e o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD.

O Agravante alega que nos termos da Recomendação nº 51/2015 do CNJ, a execução é movida no interesse do exequente, com maior relevância para a Fazenda Pública, devendo ser utilizada para a efetiva tutela jurisdicional, sem necessidade esgotamento ou a utilização de diligências administrativas. Que o bloqueio de veículos e a pesquisa de bens, pelo RENAJUD e o INFOJUD, visam simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, permitindo a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) bem como contribui com a efetividade da tutela jurisdicional, independentemente do exaurimento de vias extrajudicial.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja deferida a efetivação da pesquisa e bloqueio de veículos, pelo sistema eletrônico RENAJUD e a pesquisa de bens, via sistema do INFOJUD.

Deferida a antecipação de tutela (Id. 16669276).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Os autos de Execução Fiscal retratam: a) determinada a citação do devedor em 17/11/2008; b) em 25/02/2014, petição do Estado requerendo o arresto on-line dos bens do executado (BACENJUD e RENAJUD); c) em 30/03/2015 proferido despacho determinando expedição de citação por edital; d) no dia 04/06/2019, certificado que decorrido o prazo da citação do edital, sem apresentação da defesa; e) Exceção de pré-executividade pela Defensoria Pública, em 31/07/2019; f) rejeitado o incidente de exceção, no dia 18/10/2021; g) no dia 24/11/2021, o Estado do Pará requer o prosseguimento do feito mediante o bloqueio de ativos financeiros do executado, via SISBAJUD, sucessivamente a constrição de veículo registrado em nome do acionado via RENAJUD , bem como a inclusão no cadastro de inadimplente via SERASAJUD; h) em 03 de junho de 2022, deferido o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, via SISBAJUD, i) Petição datada de 25/10/2022, pugnando pela constrição de veículo no nome do executado via RENAJUD e a obtenção da declaração de bens da parte, via INFOJUD e cadastro no sistema SERASAJUD; j) sobreveio a decisão ora agravada indeferindo o pedido de consulta e bloqueio voa RENAJUD, bem como a realização de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD, nos seguintes termos dispositivos:

“Considerando a ordem de preferência de penhora em execução fiscal estabelecida no art. 11, da Lei 6.830/1980 (LEF), INDEFIRO, por ora, a restrição de veículos via sistema Renajud.

Quanto à realização de pesquisa de bens por meio do sistema Infojud, uma vez que a Fazenda Pública não comprovou ter diligenciado previamente, por exemplo, perante serventias extrajudiciais para a obtenção de informações acerca do acervo patrimonial do devedor, INDEFIRO o pleito.

Frise-se que não se requer o exaurimento de diligências pelo exequente na busca de bens do devedor como equisito prévio para a utilização do Sistema Infojud, como já se pronunciou recentemente o Superior Tribunal de Justiça (AREsp 458.537/RJ, julgado em 20/02/2018).

O que se busca evitar, todavia, é a utilização indiscriminada da quebra de sigilo fiscal e a consequente sobrecarga ao Poder Judiciário na realização de diligências cujo ônus é do credor, sobretudo quando o ente público detém outras possibilidades de se desincumbir do dever de indicar bens penhoráveis visando a satisfação de seu crédito, mas não comprovou a realização de nenhuma diligência nesse mister, como no caso.

Assim, indique a Fazenda Pública bens penhoráveis, na ordem estabelecida no art. 11, da LEF, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação do art. 40, do mesmo diploma legal.

Caso insista na realização de pesquisa junto à Receita Federal, deverá comprovar a realização de pelo menos uma diligência frustrada, visando a obtenção de informações acerca do patrimônio do devedor.

Por fim, DEFIRO a inscrição do CNPJ/CPF da parte executada no sistema Serasajud, forte no art. 5º, VII, da Portaria nº 5890/2017 do TJPA.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e junte-se o que houver, retornando os autos conclusos.”

Pois bem.

Não obstante a possibilidade da adoção do sistema pelos órgãos fazendários, deve-se ter em conta que a vedação do serviço pelo Judiciário sob tal fundamento impõe coerção indireta da transferência da responsabilidade inerente à tutela jurisdicional, o que, em última análise, resulta na negativa de prestação jurisdicional, já que trata como obrigatória uma mera faculdade administrativa à mingua de qualquer comando legal neste sentido.

A possibilidade de utilizar o sistema RENAJUD visa homenagear a efetividade da execução, sem que seja obrigatório o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Nessa mesma linha, é possível a utilização do sistema INFOJUD para localizar possíveis bens em nome do executado sem que se esgote todas as diligências ao alcance do exequente/agravante.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD.

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Nesse compasso, restando frustrada a tentativa de citação do devedor e a penhora de bens, justifica-se a utilização dos sistemas constritivos do RENAJUD e INFOJUD, conforme requerimento da parte uma vez que tais medidas não exigem esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; sendo utilizada como mais um meio de garantia da efetividade da execução.

Assim, emergem a probabilidade do provimento recursal, bem como o risco de dano ao resultado útil do processo, considerando o tempo decorrido sem que o devedor tenha sido encontrado.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e conceder o pedido de tutela antecipada, determinando a utilização do sistema INFOJUD com o objetivo de localizar bens do devedor e a constrição via RENAJUD. Tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/02/2024